Tribunal: TJPA
Processo: 0008708-60.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008708-60.2016.8.14.0051

APELANTE: LUAN ALPACINO SILVA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – DESCLASSIFCIAÇÃO DO DELITO PARA RECEPTAÇÃO – IMPROVIMENTO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam que o delito de roubo restou consumado e que o autor, ora acusado, foi categoricamente reconhecido pela vítima, quem participou ativamente do crime de roubo na companhia de outro meliante, sendo inviável a desclassificação pretendida.

AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. 2. É cediço que esta se trata de consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do art. 157 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ao passo que, com relação a redução, verifica-se que o magistrado aplicou 50 (cinquenta) dias-multa, que mantenho por ser proporcional ao deslinde dos fatos e próximo ao mínimo legal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LUAN ALPACINO SILVA DA COSTA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 21.03.2016, o acusado, na companhia de um indivíduo, mediante grave ameaça no uso de arma de fogo, pediu uma “corrida” para a vítima Jarlisson Lemos, motoxista, e ao chegar próximo ao destino, em um terreno baldio, o acusado mandou que parasse a motocicleta, momento que surgiu o segundo meliante e anunciou o assalto, encostando a arma de fogo em seu peito, mandando que a vítima saísse do local, ocasião em que a vítima desceu do veículo e saiu correndo.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou LUAN ALPACINO SILVA DA COSTA

a

pena de 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, no regime fechado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, onde pugna pela desclassificação do delito de roubo majorado para o delito de receptação, previsto no art. 180, § 3º, bem como seja afastada a pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

P
resente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, a vítima Jarlisson Lemos, em juízo afirmou que: “fez o reconhecimento do acusado porque seu cunhado trabalha na mesma empresa e entao mostrou uma foto dele e eu reconheci porque eu fazia o serviço de moto taxi para ele; (...) que ele perguntou se eu estava livre, disse que sim e perguntou por quanto eu fazia uma corrida para perto de uma peixaria, disse que por 10,00 e ele disse bora lá; próximo da peixaria, em um terreno baldio, pediu para eu parar e quando parei ele me passou 50,00, no momento que estava dando o troco, surgiu o comparsa dele com uma arma de fogo, mandando que eu descesse da moto e anunciou o assalto e que estava com capuz que este não consegue identificar. Mas o passageiro que estava comigo sim. Levaram a moto e ele foi junto na moto com o outro que me ameaçou; tenho certeza absoluta que foi ele; não esqueço da feição dele não (...)”.

O cunhado da vítima, em juízo corroborou o depoimento da vítima informando “que após saber do roubo da moto, comunicou seus colegas acerca do ocorrido e após um colega informou que Luan havia chegado ao local com uma moto e deixou para parte de trás da empresa e ao se direcionar ao local, identificou a motocicleta como a do seu cunhado, que estava adulterada, mas conseguiu identificá-la em detalhes e comunicou seu cunhado. Que em seguida após toda uma movimentação no local, o seu encarregado ficou sabendo do que estava ocorrendo e se direcionou a sala em que Luan estava e retornou com a chave da moto e disse para tirar de lá, e que não queria problema para a empresa. Que seu cunhado reconheceu Luan e que este não ficou mas trabalhando na empresa”.

Por outro lado, o acusado informou que adquiriu a moto de um conhecido que estava passando por dificuldades financeiras e o vendeu por um preço baixo e que comprou a moto sem documentação para que depois o vendedor lhe entregasse.

Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a prática do delito de roubo consumado pelo ora apelante em companhia de um terceiro, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de receptação. A vítima foi contundente em descrever os fatos e reconhecer o acusado, sem sombra de dúvidas, como o autor do delito, além de que o depoimento da testemunha de acusação, foi uníssona, em apontar o ora acusado, com quem estava a motocicleta.

Com relação a exclusão da pena de multa, é cediço que esta se trata de consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do art. 157 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ao passo que, com relação a redução, verifica-se que o magistrado aplicou 50 (cinquenta) dias-multa, que mantenho por ser proporcional ao deslinde dos fatos e próximo ao mínimo legal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença condenatória em seus próprios termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023